Tribunal: TJSP
Processo: 0011557-48.2007.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 14a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação cível. Indenização securitária. Alegação de danos físicos nos imóveis adquiridos mediante financiamento imobiliário. Sentença de procedência.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de interesse da CEF. Falta de comprovação do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de

Ementa:
Apelação cível. Indenização securitária. Alegação de danos físicos nos imóveis adquiridos mediante financiamento imobiliário. Sentença de procedência.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de interesse da CEF. Falta de comprovação do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional FESA. Matéria objeto de recurso repetitivo. Recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente que já decidiu pela competência desta C. Corte para julgamento do presente feito.
Legitimidade passiva da ré configurada. Ausência de comprovação de que não integra o "pool" de seguradoras participantes do Sistema Financeiro de Habitação. Ação fundada no direito securitário puro e simples. Objetivo é a obtenção da indenização securitária. Responsabilidade imputada à seguradora ré.
Inépcia da inicial. Não ocorrência. Documentos trazidos com a inicial provam a relação securitária. Existência de vínculo jurídico entre as partes. Presença de documentos obrigatórios para propositura da ação.
Carência da ação. Quitação dos contratos. Aquisição de imóveis adequados para residência de tipo popular. Quitação não extingue a cobertura securitária. Ausência de desaparecimento da responsabilidade da seguradora pelos danos nos imóveis que ocorreram de forma contínua e permanente, durante o período de vigência do financiamento. Liberação da hipoteca pela quitação do saldo devedor não interfere no direito de postular o seguro indenizatório.
Prescrição ânua. Não ocorrência. Contagem do prazo prescricional que se inicia quando o fato caracterizador do sinistro se instala. Autores que não eram estipulantes do contrato de seguro, mas beneficiários. Não aplicação do artigo 206, §1o, II do Código Civil. Prescrição decenal. Interpretação do artigo 205 do Código Civil.
Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Contrato de adesão, cabendo ao Judiciário intervir para manutenção do equilíbrio necessário à relação.
Trabalho pericial revelando diversos danos físicos. Danos decorrentes de vícios e defeitos construtivos. Consumidores que pagaram pelo seguro e não participaram da construção. Indenização securitária devida pelo valor arbitrado pelo laudo pericial.
Multa decendial. Legitimidade do segurado à percepção da cláusula penal, em razão do inadimplemento.
Juros de mora. Termo inicial de incidência fixado a partir da citação (art. 405 do CC). Manutenção.
Sucumbência mantida.
Resultado. Agravo retido e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011557-48.2007.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S A, são apelados LUIZ
ANTÒNIO DE ALMEIDA, APARECIDA BENEDITA TORELI BENFATTI, CLARICE
LOPES FERREIRA, MARIA NEUSA NORATO MONEGATO, MYRTHES
CARDOSO DO PRADO PARRA, MARIA LINDALVA DA SILVA PASCHOAL,
JOÃO BOSCO DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA PEREIRA,
ABGAIL CORRA ANGELO, MARIA APARECIDA JONAS DOS SANTOS, ANA
MARIA CORREA MACEDO, DELFINA MARLI INÁCIO, LUIZ CARLOS PAES e
MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara
Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAMES SIANO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
2
VOTO No 25800
APELAÇÃO CÍVEL no 0011557-48.2007.8.26.0063
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S A
APELADOS: LUIZ ANTÒNIO DE ALMEIDA, APARECIDA BENEDITA TORELI
BENFATTI, CLARICE LOPES FERREIRA, MARIA NEUSA NORATO
MONEGATO, MYRTHES CARDOSO DO PRADO PARRA, MARIA LINDALVA DA
SILVA PASCHOAL, JOÃO BOSCO DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE
OLIVEIRA PEREIRA, ABGAIL CORRA ANGELO, MARIA APARECIDA JONAS
DOS SANTOS, ANA MARIA CORREA MACEDO, DELFINA MARLI INÁCIO, LUIZ
CARLOS PAES E MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA
COMARCA: BARRA BONITA
JUIZ (A): MARCUS VINICIUS BACHIEGA
Apelação cível. Indenização securitária. Alegação de danos
físicos nos imóveis adquiridos mediante financiamento
imobiliário. Sentença de procedência.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de interesse
da CEF. Falta de comprovação do comprometimento do
Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro
Habitacional FESA. Matéria objeto de recurso repetitivo.
Recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente
que já decidiu pela competência desta C. Corte para
julgamento do presente feito.
Legitimidade passiva da ré configurada. Ausência de
comprovação de que não integra o “pool” de seguradoras
participantes do Sistema Financeiro de Habitação. Ação
fundada no direito securitário puro e simples. Objetivo é a
obtenção da indenização securitária. Responsabilidade
imputada à seguradora ré.
Inépcia da inicial. Não ocorrência. Documentos trazidos
com a inicial provam a relação securitária. Existência de
vínculo jurídico entre as partes. Presença de documentos
obrigatórios para propositura da ação.
Carência da ação. Quitação dos contratos. Aquisição de
imóveis adequados para residência de tipo popular.
Quitação não extingue a cobertura securitária. Ausência de
desaparecimento da responsabilidade da seguradora pelos
danos nos imóveis que ocorreram de forma contínua e
permanente,
durante
o
período
de
vigência
do
financiamento. Liberação da hipoteca pela quitação do saldo
devedor não interfere no direito de postular o seguro
indenizatório.
Prescrição ânua. Não ocorrência. Contagem do prazo
prescricional que se inicia quando o fato caracterizador do
sinistro se instala. Autores que não eram estipulantes do
contrato de seguro, mas beneficiários. Não aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
3
artigo 206, §1o, II do Código Civil. Prescrição decenal.
Interpretação do artigo 205 do Código Civil.
Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Contrato de adesão, cabendo ao Judiciário intervir para
manutenção do equilíbrio necessário à relação.
Trabalho pericial revelando diversos danos físicos. Danos
decorrentes de vícios e defeitos construtivos. Consumidores
que pagaram pelo seguro e não participaram da construção.
Indenização securitária devida pelo valor arbitrado pelo
laudo pericial.
Multa decendial. Legitimidade do segurado à percepção da
cláusula penal, em razão do inadimplemento.
Juros de mora. Termo inicial de incidência fixado a partir da
citação (art. 405 do CC). Manutenção.
Sucumbência mantida.
Resultado. Agravo retido e recurso de apelação não
providos.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de indenização securitária movida por mutuários, sob alegação
de danos físicos decorrentes de vícios de construção.
O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a pagar
aos autores, de acordo com os orçamentos individuais, a quantia de
R$196.958,15, com correção monetária a partir de 03 de agosto de 2009 (data do
laudo pericial) e juros de mora contados da citação. Foi arbitrada multa
convencional de 2%, a cada dez dias de atraso, computada desde o sexagésimo
dia após a data do recebimento das comunicações de sinistros, limitada ao valor
supracitado. A ré foi condenada também no pagamento do ônus da sucumbência,
fixados honorários advocatícios em 10% do valor da condenação atualizado
monetariamente.
A ré apresentou recurso de apelação, requerendo, em
preliminar, apreciação do agravo retido interposto às fls. 566/582, reiterando as
preliminares de ilegitimidade passiva da companhia de seguro, competência da
justiça federal, prescrição e carência da ação.
No mérito, afirma que os imóveis dos autores não
apresentam qualquer dano previsto na apólice de seguro habitacional, vez que
não assumiu a responsabilidade de responder por vício de construção ou por
danos nos imóveis decorrentes de má conservação ou pelo uso e desgaste
natural dos materiais utilizados na edificação. Alega que os autores não têm
direito ao recebimento da multa decendial e sua aplicação afronta ao artigo 920
do Código Civil. Argumenta que o termo inicial da incidência dos juros de mora
deve ser a data da elaboração dos orçamentos e não a data da citação. Requer a
improcedência da ação com a inversão do ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
4
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO
Inicialmente, anote-se que o julgamento é feito com base
nas disposições do Código de Processo Civil de 1973 e não aquelas referentes
ao CPC/2015, tendo em vista que foi em sua vigência que a decisão foi proferida
e o recurso foi interposto. Aplica-se o princípio "tempus regit actum", corolário do
sistema de isolamento dos atos processuais.
AGRAVO RETIDO
O recurso de agravo retido foi devidamente reiterado nas
razões recursais e deve ser conhecido.
COMPETÊNCIA.
O tema foi objeto do julgamento de Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração em Recurso Especial, processado nos
termos do art. 543-C do CPC/1973 (REsp n.o 1091363/SC), no qual foram
definidos os parâmetros para identificar se há interesse da Caixa Econômica
Federal, em cada caso concreto.
Cabe ainda destacar que a remessa dos autos à Justiça
Federal somente é cabível quando o pedido de intervenção formulado pelo ente
federal estiver razoavelmente fundado. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que “A Súmula 150/STJ não impede que o juiz estadual afaste a alegação de interesse da União,
quando sem fundamentação razoável do ponto de vista jurídico, ou por absoluta impossibilidade
física, como tem sido reconhecido, em casos tais, na instância ordinária” (REsp 114.359/SP,
rel. Ruy Rosado de Aguiar, j. 09.09.97). No caso, a ausência de interesse da
empresa pública federal é evidente.
Para melhor elucidar a questão, transcreve-se o atual
posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROVA DO INTERESSE DA
CEF OU DA UNIÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
"Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02/12/1988 a
29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei n.7.682/88 e
da MP n. 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado
ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que
compreendido privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide. Ademais, o ingresso da CEF na lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
5
somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também
do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
(EDcl no EDcl no Resp no 1.091.363, Relatora Ministra ISABEL
GALLOTTI, Relatora p/acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, data do julgamento 10/10/2012).
Na esteira do decidido nos citados precedentes, a Caixa
Econômica Federal somente detém interesse jurídico para ingressar nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional do Sistema Financeiro de Habitação,
como assistente simples, nas hipóteses que cumulativamente o seguro decorra
de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculada a contrato celebrado de
02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09.
"In casu", a ausência de interesse da Caixa Econômica é
notória, pois para que houvesse interesse a CEF deveria comprovar
comprometimento do FCVS, “com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do
denominado Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA” (subconta do
FCVS) (ED no REsp 1091363/SC e 1091393/SC). Nada foi trazido nesse sentido.
Não é demais frisar que o reconhecimento do interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal impõe a comprovação documental da
existência de apólice pública e do seu interesse jurídico na forma exposta, o qual
não pode ser simplesmente presumido.
A conversão da Medida Provisória 633/2013 na Lei
13.000/2014, teve por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal (CEF) a
representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, nas ações
judiciais que representem risco ao FCVS ou às suas sub-contas.
Contudo, se não há prova de risco ou impacto jurídico ou
econômico ao FCVS, consoante definido no julgamento, pelo rito do art. 543-C do
CPC/73, nos embargos de declaração nos recursos especiais 1.091.363/SC e
1.091.393/SC a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática.
Confira-se:
O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento
em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse
jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o processo no estado em que
este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação
desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO Seguro Habitacional - Ação proposta
visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis financiados
pelo Sistema Financeiro da Habitação - Manifestação de interesse da
Caixa Econômica Federal na causa - Ausência de comprovação do
comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais -
FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro habitacional - FESA -
Indeferimento de assistência pela CAIXA - Competência da Justiça
Estadual - Recurso provido
(Apelação 0000102-33.2012.8.26.0024, TJ/SP, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. 09/06/2015).
Por conseguinte, não há interesse da Caixa Econômica
Federal e a competência para julgamento do feito é da Justiça Estadual,
adequando-se o julgado às decisões paradigmáticas proferidas nos ED no REsp
1.091.363/SC.
CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA
A alegação de inépcia da petição inicial fica afastada, posto
que os documentos trazidos com a inicial comprovam a relação securitária,
existindo vínculo jurídico entre as partes, não havendo que se falar na falta de
documentos obrigatórios para propositura da ação.
Vale realçar:
“O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai
da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se
em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles
constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'” (STJ, 4a
Turma, AI 594.865-AgRg, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 21.10.04,
negaram provimento, v.u., DJU 16.11.04, p. 297).
“O nosso direito prestigiou os princípios do 'jura novit curia' e do 'da mihi
factum, dabo tibi ius'. Isso significa que a qualificação jurídica dada aos
fatos narrados pelo autor não é essencial para o sucesso da ação. Tanto
que o juiz pode conferir aos fatos qualificação jurídica diversa da
atribuída ao autor”. (RSTJ 111/139).
CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA.
QUITAÇÃO DOS CONTRATOS.
Quanto à alegação de que a parte autora é carecedora do
direito de ação, por já ter quitado seu financiamento, também não procede, vez
que a aquisição refere-se a imóveis adequados para residência, de tipo popular,
razão pela qual, a quitação não extingue a cobertura securitária, não
desaparecendo a responsabilidade da seguradora pelos danos no imóvel que
ocorreram de forma contínua e permanente, durante o período de vigência do
financiamento.
Dessa forma, a liberação da hipoteca pela quitação do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
7
devedor em nada interfere no direito de postular o seguro indenizatório, pois
vinculada ao sinistro, uma vez que a sua responsabilidade se estende até o limite
prescricional.
LEGITIMIDADE PASSIVA
Da análise dos autos, extrai-se que a ação se funda
somente no direito securitário puro e simples. Nessas condições, o objetivo é de
obter indenização securitária e, portanto, a responsabilidade pertence à
seguradora, não havendo que se falar em ilegitimidade da ré para figurar no polo
passivo da ação.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“Tratando-se de ação proposta com o objetivo de cobrar indenização
prevista em contrato de seguro com fundamento na ocorrência de vícios
de construção, não há como afastar a legitimidade passiva da
seguradora imputando-a ao construtor do imóvel” (AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 1.395.783 SC, rel. Min. Sidney Beneti).
Além do mais, ao contrário do que sustenta a ré, não restou
comprovada a alegação de que não integra o “pool” de seguradoras participantes
do Sistema Financeiro de Habitação, motivo pelo qual descabida a pretensão de
afastamento da legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
PRESCRIÇÃO
No atinente à ocorrência da prescrição ânua, melhor sorte
não assiste a ré. A contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o
fato caracterizador do sinistro se instala, ou seja, quando o compromissário tem
condições de verificar o dano.
Além do mais, o artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil
não se aplica no caso em apreço, vez que não faz referência alguma aos autores
- terceiros beneficiários - que foram compelidos a participar da relação jurídica
estabelecida entre a construtora e a seguradora.
A autora não é estipulante do contrato de seguro, mas
beneficiária, não podendo a expressão "segurado", constante do artigo 206, §1o,
II do Código Civil, ser interpretada de maneira extensiva.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL - CIVIL - SEGURO - AÇÃO PROPOSTA POR
BENEFICIÁRIO CONTRA A SEGURADORA - PRESCRIÇÃO ÂNUA -
INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Consoante
pacífico entendimento desta Corte, não se aplica o prazo
prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, II, do CC/16, à ação
proposta pelo beneficiário contra a seguradora. Precedentes. 2 -
Assentado nas instâncias ordinárias que os mutuários são meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
8
beneficiários e não participaram do contrato de seguro, decidir em
sentido contrário demandaria o reexame do conjunto probatório, o
que é vedado na estreita via do recurso especial, ex vi da Súmula n°
07/STJ. 3 Recurso especial não conhecido. (REsp 233438/SP, Rel.
Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 16/05/2006, DJ
05/06/2006) (grifos nossos).” (Apelação no 0002359-50.2008.8.26.0063.
TJSP. 6a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Ana Lucia Romanhole
Martucci. J. 26/06/2014).
E, ainda: Apelação Cível no 250.052.4/0-00, Bauru, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Isabela Gama de Magalhães, j. 01.04.2004, apelação
Cível no 994.09.285739-0, São Vicente, Relator Desembargador Erickson
Gravazza Marques.
Dessa forma, deve ser aplicada a prescrição decenal,
conforme o artigo 205 do Código Civil, não restando verificada a prescrição na
espécie.
MÉRITO
O contrato de seguro é obrigatório, imposto quando da
celebração do contrato de compra e venda, portanto, de rigor a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típico contrato de adesão,
cabendo ao Judiciário intervir para manutenção do equilíbrio necessário à
relação.
Nesse sentido:
“Na esteira da orientação assentada nesta Corte Superior, há relação de
consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro da Habitação
que concede empréstimo para aquisição de casa própria e o mutuário,
razão pela qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em casos
como o presente. Sobre o tema: AgRg no AG 478.167/DF, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ de 22.04.2003; AG 538.990/RS, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ de 14.05.2004; REsp 493.354/MG, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17.11.2003.
O laudo pericial constante dos autos foi bem elaborado e
concluiu (fls. 631):
“(...) No Conjunto Habitacional José Victorino de França, onde foram
realizadas as vistorias ao imóveis, ficando claro que os danos existentes
nos imóveis são oriundos de vícios construtivos, baseados em erros de
projeto e construção, com utilização de mão de obra de má qualidade e
empregos de materiais sem controle tecnológico, contrariando a normas
da ABNT Associação de Normas Técnicas.
...Nos imóveis encontramos patologias semelhantes em maior ou menor
intensidade de danos, que foram acumulando no decorrer dos anos,
havendo necessidade de ser fazer as correções necessárias, de modo a
evitar que os imóveis passem a ser seguros, salubres, com boa
habilidade e não mais desvalorizadas no mercado imobiliário.(...).”.
A prova pericial produzida não deixou dúvidas de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
9
problemas reclamados pelos mutuários são provenientes de inobservância das
normas e boa técnica da engenharia e da utilização de materiais de má
qualidade, que caracterizam vícios de construção, afetando sua segurança e
solidez.
Portanto, não há que se falar em culpa dos mutuários.
Os autores pagaram pelo seguro e não participaram da
construção, sendo que a seguradora incumbida de verificar, realizar exames
prévios da obra e sua execução, para a correção de eventuais defeitos
comprometedores da sua solidez e segurança, restou inerte.
Assim, devida à indenização securitária conforme o valor
arbitrado pela r. sentença.
MULTA DECENDIAL
No caso, cabível a incidência da multa, até porque óbvia a
legitimidade à percepção desta cláusula penal, devida em razão do
inadimplemento.
A multa decendial está prevista no contrato
Condições
Especiais Relativas a Seguro Compreensivo, Integrante da Apólice Habitacional,
conforme a cláusula 17.3 (fls. 137):
17.3. A falta de pagamento da indenização, no prazo fixado no item 16.2
da Cláusula 16a destas Condições, sujeitará a Seguradora ao pagamento
da mula de 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização devida, para
cada decêndio ou fração de atraso, sem prejuízo da aplicação da
correção monetária cabível.”.
Adotados os fundamentos dos diversos julgados a respeito
do tema, neste Egrégio Tribunal de Justiça e no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, transcreve-se trecho de v. acórdão emanado da 2a Câmara de Direito
Privado:
"Quanto à multa prevista na cláusula 17.3. das Condições Especiais da
Apólice de Seguro Habitacional, conforme já decidido, 'a seguradora
devia ter pago e a tempo o que era devido. Não o fazendo, violou o
contrato e pôs em grave risco os adquirentes (...). A seguradora não
atentou, porque não lhe interessou, para seu efetivo papel contratual. Ou
é ignorância demais, ou é má-fé (RT 651/67, "apud" RT 734/334). A
legitimidade dos mutuários à percepção dessa multa é reconhecida neste
Tribunal por expressiva jurisprudência colacionada pelos apelados (Ap.
Civ. 301.683-4/5-00, 9a Câmara de Dir. Priv., rel. Des. Sérgio Gomes Ap.
Civ. 322.50911/6-00, 6a Câmara de Dir. Priv., rel. Des. Sebastião Carlos
Garcia; Ap. Civ. 265.244-4/1-00, 7a Câm, de Dir. Priv., rel. Des. Oswaldo
Breviglieri; Ap. Civ. 294.156.4/7-00, 9a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Silveira
Netto; Ap. Civ. 314.955-7/7-00 4a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Carlos
Stroppa)".
Assim, devida a multa decendial, conforme pleiteado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011557-48.2007.8.26.0063 -Voto no 25800 K
10
inicial, limitada ao valor da indenização (artigo 412 do Código Civil), conforme
fixado pela r. sentença.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Em relação ao valor da condenação correta fixação da
incidência de juros de mora a partir da citação, em decorrência da aplicação do
artigo 405 do Código Civil, bem como também fica mantido como termo inicial de
incidência da correção monetária a data da elaboração do laudo.
Neste sentido:
"Correção monetária da verba condenatória a partir da subscrição do
laudo pericial e juros moratórios a correr da citação". (Apelação Cível no
0037009-96.1999.8.26.0562, Santos, Relator James Siano, julgado em
15/02/2012).
SUCUMBÊNCIA
A sucumbência permanece inalterada.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
estão
prejudicadas, anotando-se que não há obrigação processual no sentido de impor
ao juiz a análise e pronunciamento sobre todos os pontos arguidos nos
arrazoados das partes. Basta a explicitação dos motivos norteadores do seu
convencimento, concentrando-se no núcleo da relação jurídico-litigiosa, com
suficiência para o deslinde da causa.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo retido e ao
recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)